Tribunal: TJDFT
Processo: 0747580-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0747580-76.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CARLETTO GESTAO DE SERVICOS LTDA AGRAVADOS: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Considerando que o vertente agravo tivera seu conhecimento negado defronte a resolução negativa do mandado de segurança no curso do qual havia sido prolatada a decisão que perfazia o objeto deste recurso[1], e, outrossim, diante da nuança de que as razões do agravo interno que interpusera veiculam argumentação destinada a arrostar “decisão de indeferimento do pedido liminar”[2], esclareça a agravante, em 05 (cinco) dias, em compasso, inclusive, com o princípio da cooperação, se persiste seu interesse no exame do recurso interno, pois inviável, em compasso com a ritualística procedimental, que obtenha prestação já negada via sentença em ambiente de agravo. I. Brasília-DF, 3 de abril de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 67732700 (fl. 108). [2] - ID Num. 67956416, p. 06 (fl. 120).